Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-97.2020.8.11.0022
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000565-97.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEVINO LOBO DE MELO - CPF: 274.037.181-00 (APELADO), JULIANA SABINO DOS SANTOS LOPES - CPF: 041.741.651-22 (ADVOGADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APEL
AÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO – MENOR DEPENDENTE QUÍMICO
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - (QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO) A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE

DEPENDENTES QUIMICOS DEVE OBEDECER O ART. 23-A DA LEI N° 11.343/2006 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -

POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS -
AFASTAMENTO DE MULTA COERCITIVA – MENOR ÔNUS PARA O ESTADO -
SENTENÇA RETIFICADA.

Concluídas as providencias processuais preliminares, se o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O pedido e condenação foram no sentido de internação de Valdivino Lobo de Melo, submetendo-o a tratamento desenvolvido por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, comprovando nos autos, por meio de exames médicos, e demais documentos que se fizerem necessários, nos termos do artigo 23-A da Lei n° 11.343/2006, o que deverá ser obedecido.

Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

Diante do descumprimento injustificado pelo
Poder Público
de decisão/sentença
é possível o bloqueio
online
de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou procedente a Ação de Internação Compulsória nº 1000565-97.2020.8.11.0022
,
ajuizada por Valdivino Lobo de Melo
,
hoje com 58 anos de idade,

por meio do Ministério Público e condenou o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, a realizar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, à internação compulsória de VALDIVINO LOBO DE MELO em Clínica de Reabilitação pelo período mínimo de 06 (seis) meses ou até quando for necessário para o integral tratamento, conforme recomendação médica, sob pena de multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e bloqueio de valores, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, além da responsabilização pessoal do descumpridor, tanto no âmbito civil quanto criminal.

Aduz a Fazenda Pública Municipal sua ilegitimidade passiva, sob alegação de que a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso por se tratar de alto custo.

Argumenta a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a possibilidade financeira do apelante e pugna pela reforma da sentença no que tange sua responsabilidade na satisfação da demanda.

As contrarrazões foram no sentido de arguição da responsabilidade solidária entre os entes Municipal e Estadual, e a não aplicação no caso em vertente dos princípios da universalidade, orçamentário e da teoria da reserva do possível.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, e retificação da sentença, apenas para afastar as astreintes.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA)
, a proceder internação à internação compulsória de VALDIVINO LOBO DE MELO em Clínica de Reabilitação pelo período mínimo de 06 (seis) meses ou até quando for necessário para o integral tratamento, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, além da responsabilização pessoal do descumpridor, tanto no âmbito civil quanto criminal.

A tutela de urgência foi concedida, em 09/06/2020 e confirmada na análise do mérito, em 27/08/2020, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA determinando que o requerido Município de Pedra Preta-MT proceda à internação Compulsória de VALDIVINO LOBO DE MELO, às expensas do Poder Público Municipal, em Clínica de Reabilitação pelo período mínimo de 06 (seis) meses ou enquanto for necessário para o integral tratamento, conforme recomendação médica, sob pena de multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e bloqueio de valores, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, além da responsabilização pessoal do descumpridor, tanto no âmbito civil quanto criminal.

(...)”.

Com essas considerações para a apreciar as insurgências recursais.

DO APELO

O
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de tratamento de alta complexidade e custo, por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Aduz ainda, a Fazenda Pública Municipal a
não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a sua possibilidade financeira.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à apelante.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que a medida de internação compulsória em conjunto com o tratamento por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, conforme pedido e laudo médico assinado, anexo aos autos ID. 72690485, é suma importância, tendo em vista a dependência química do adolescente, provoca comportamento muito agressivo e anti-social, o que põe em risco sua vida, a vida do seus familiares e até mesmo de qualquer outra pessoa que esteja a sua volta.

O supramencionado fornecimento de internação e tratamento ao requerente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:(...)II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;(...)”Daí por que se verifica a necessidade de o Estado arcar com as despesas da
INTERNAÇÃO
do paciente em instituição, tal como estabeleceu a decisão recorrida. Ou seja, o Poder Público tem a obrigação legal de implementar políticas assistenciais de proteção jurídico-social, cumprindo-lhe assegurar o abrigamento daqueles em situação de risco. Se não tomar a providência, deverá arcar com as despesas.Consta dos autos que o paciente é
ADOLESCENTE
com 14 anos de idade, dependente químico e interno do Centro Socioeducativo de Cuiabá, fazendo uso contumaz de
DROGAS
desde os 10 anos de idade, o que culminou na necessidade imperiosa de
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
, conforme relatório médico e psicossocial de fls. 39/47.Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação do ente municipal de abrigar ou arcar com as despesas da
INTERNAÇÃO
para desintoxicação do paciente em instituição especializada em tratamento de dependentes químicos, diante da peculiaridade da situação posta nos autos.Com efeito, a Constituição Federal prevê, em seu art. 196, o direito à saúde, determinando ser direito de todos e dever do Estado e que este deve garanti-la mediante políticas sociais e econômicas. O direito à saúde compreende garantia constitucional e infraconstitucional, estando sedimentada a responsabilidade do Estado (gênero) pelo fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos médicos, tratamentos e exames aos que deles comprovadamente necessitem. Diante disso, União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo atendimento integral à saúde dos cidadãos.Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, tem orientado:“CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS CONSTITUCIONAIS.1. O Tribunal a quo considerou ser devido o fornecimento do medicamento à recorrida, uma vez que "os artigos 196 e 198 da Constituição Federal asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios, já se encontra consolidado em nossos Tribunais. Portanto, considerando-se os princípios constitucionais aplicados ao caso sob testilha, fato é que, ponderando-se os valores envolvidos nesta demanda, deve prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República, nos termos do art. 1°, III, da CRFB/88, a ser resguardado, in casu, pelo fornecimento de medicamentos pelos Entes réus. E, cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana" (fl. 195, e-STJ).2. Dessa forma, muito embora tenham sido citados dispositivos infraconstitucionais, a matéria foi dirimida sob enfoque eminentemente constitucional. Descabe, pois, a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF.3. Agravo Regimental não provido. AgRg no AREsp 362016 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0190879-7. Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA- Data do Julgamento 10/09/2013.” Na mesma linha, o entendimento esposado por este Tribunal, in verbis:“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO — FORNECIMENTO — OBRIGAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — CABIMENTO — MULTA PUNITIVA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ — BLOQUEIO ON-LINE.Cabe ao Estado e ao Município fornecer atendimento médico especializado à pessoa de que dele precisa. Aqui, esperar também não é saber (Vandré), o que autoriza, inclusive, a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. Desnecessária, todavia, a multa punitiva, por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial, a saber, o bloqueio on-line.Recurso parcialmente provido. AI, 33305/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/05/2013, Data da publicação no DJE 10/06/2013” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR DEPENDENTE QUÍMICO -
INTERNAÇÃO
PARA DESINTOXICAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO - ORDEM JUDICIAL - REMEDIADA POR PREVISÃO LEGAL - ART. 12 C/C ART. 16 DO DECRETO Nº 24.559/34 - FORNECIMENTO PELO ESTADO - OBRIGATORIEDADE - RECURSO DESPROVIDO. A
INTERNAÇÃO
para tratamento de dependente químico é medida que se impõe por ordem judicial, sendo dever do Estado zelar pela saúde psíquica do doente, mantendo sua
INTERNAÇÃO
para o adequado tratamento.A exigência de atestado médico para a
INTERNAÇÃO
será dispensada somente quando se tratar de ordem judicial, uma vez que, depois de hospitalizado, deverá o paciente ser imediatamente examinado pelo médico de plantão, que redigirá uma nota clínica, tão minuciosa quanto possível, visando o estado somático e mental do internado e fazendo ressaltar, especialmente, a natureza das suas reações perigosas evidentes ou presumíveis (art. 16, Decreto n. 24.559/34).Ao Poder Público cumpre adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão, pois a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal. O Estado tem o dever de garantir aos cidadãos o fornecimento de medicamentos indispensáveis para a manutenção da saúde.(...)"AI, 132114/2012, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/09/2013, Data da publicação no DJE 25/09/2013Desta feita, o autor acionou o Judiciário, por meio da ação de
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
, visando resguardar seu consagrado direito fundamental à saúde, haja vista necessitar de tratamento médico urgente.Muito relevante, ainda, é que o tratamento adequado, no caso, vem ao encontro do princípio da dignidade humana, porque há de propiciar à agravada um mínimo de qualidade de vida digna. (...)”

(N.U 0003389-98.2012.8.11.0063, 167918/2015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do dependente, bem como existe a necessidade da internação e tratamento em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Assim, conheço do recurso do Município de Pedra Preta e
NEGO PROVIMENTO
.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Sabe-se que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que impede assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Logo, a aplicação da multa é legalmente possível.

No entanto, tem se demonstrada como medida menos recomendável, já que onera os cofres públicos, sendo o mais indicado o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

A constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa,
não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DO JUIZ.

SEQUESTROS DE VALORES. EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL. PLEITEIO EM QUALQUER DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA APLICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

I - Quanto à tese de ilegitimidade,
importante considerar o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, pois tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

(...) (AgInt no AREsp 1201800/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

E ainda, por fim, consigno que a posterior internação (voluntária ou involuntária) para o tratamento de drogadição do interditado determinada pelo Magistrado a quo nos autos originários, conforme exposto acima, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos nos artigos 23 e 23-A da Lei 11.343/2006 e Provimento 27/2012-CGJ, e pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias e não 06 (seis) meses consoante à sentença apelada.

Com o intuito de reconhecimento de oficio pelo julgador, da correta prestação jurisdicional por parte do Estado-Juiz, conduzindo de forma satisfatória a aplicação da atividade jurisdicional, há de ser suscitada questão de ordem referente ao cumprimento da sentença em apreço.

Feitas estas considerações, constata-se que primeiramente deverá ser demonstrada a continua necessidade da internação através de avaliação médica, preservando-se o direito à vida, à dignidade e à saúde do agravante. E, se devidamente comprovada, de rigor a determinação do fornecimento da internação compulsória pleiteada, nos termos da Lei vigente, em unidade de saúde ou hospital geral de tratamento para dependente ou usuário de drogas (art. 23-A, § 2°, da Lei n.° 13.840/2019
), lembrando que o Estado possui unidade própria para tal fim na capital (unidade III do Adauto Botelho), pelo período máximo de 90 (noventa) dias (art. 23—A, § 5°, inciso Ill da Lei n.° 13.840/2019).

Em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença objurgada no sentido de excluir a
multa diária
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum, e
para determinar a internação pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o artigo 23-A da Lei 11.343/2006.

Os demais fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021